Tribunal: TJSP
Processo: 3002823-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – PAGAMENTO DE PRIORIDADE – APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 17.205/19 – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL ANTES DE SUA VIGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.